Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-53.2025.8.11.0029
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000206-53.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LORENA KELLEN ALVES DOS SANTOS - CPF: 038.515.581-62 (APELANTE), ADRIANO ALVES DE ARAUJO - CPF: 333.019.548-71 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESATIVAÇÃO INDEVIDA DE CONTA EM REDE SOCIAL. DANO MORAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais decorrente da desativação indevida de conta da autora na plataforma Instagram, administrada pela empresa recorrida, com posterior reativação espontânea. Fixada indenização de R$ 2.000,00 a título de danos morais e verba honorária de R$ 1.000,00, arbitrada por equidade.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é suficiente para reparar o prejuízo extrapatrimonial causado pela conduta da plataforma digital; e
(ii) saber se a fixação da verba honorária sucumbencial por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, é adequada ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3.

Comprovada a falha na prestação do serviço pela desativação indevida e reativação da conta sem justificativa plausível, reconhece-se a responsabilidade objetiva da recorrida, conforme os princípios do risco do empreendimento e da boa-fé contratual.

4.

O valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais revela-se adequado, em atenção à proporcionalidade, diante da ausência de uso profissional da conta, da reativação voluntária da plataforma e da inexistência de abalo à imagem ou repercussão patrimonial significativa.

5.

A fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 por apreciação equitativa encontra respaldo no art. 85, § 8º, do CPC, sendo proporcional ao reduzido valor da condenação e à baixa complexidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a repercussão na esfera pessoal do ofendido.

2. É admissível a fixação equitativa de honorários advocatícios em causas de pequeno valor ou baixa complexidade, conforme dispõe o art. 85, § 8º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000206-53.2025.8.11.0029

APELANTE: LORENA KELLEN ALVES DOS SANTOS

APELADO:

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta por LORENA KELLEN ALVES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Rica/MT, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., reconhecendo a perda do objeto quanto à obrigação de fazer e condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, além de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios.

Sustenta a apelante, em síntese, que o valor fixado a título de indenização não compensa de forma adequada os danos sofridos e que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, conforme os parâmetros da tabela da OAB, requerendo majoração de ambos os valores.

Isento o preparo, eis que hipossuficiente – Id. 307289354.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 305641367.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

A controvérsia gira em torno da desativação da conta da autora na rede social Instagram, administrada pela parte apelada, sob a justificativa de violação dos termos de uso da plataforma. Sustenta a autora que houve grave falha na prestação do serviço, ausência de atendimento humanizado, risco de utilização indevida de suas imagens por terceiros e sofrimento emocional decorrente do bloqueio da conta por longo período, sem justa causa.

A sentença impugnada revela-se escorreita.

Isso porque, comprovada a desativação indevida da conta da autora e a posterior reativação espontânea por parte da ré, o juízo monocrático reconheceu a responsabilidade objetiva da plataforma digital, com base na teoria do risco do empreendimento e na falha na prestação de serviço.

A condenação por danos morais no valor de R$ 2.000,00, embora inferior ao pleiteado, observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando a ausência de demonstração de uso profissional da conta, a reativação espontânea da mesma e a ausência de repercussão patrimonial direta.

O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, mas não reveste gravidade tal que justifique a majoração pretendida, especialmente diante da ausência de comprovação de dano à imagem, prejuízo econômico.

Quanto aos honorários, a sentença fixou verba sucumbencial em R$ 1.000,00 com base no art. 85, §8º, do CPC, em razão do baixo valor da condenação (R$ 2.000,00) e da simplicidade da causa.

A invocação da tabela da OAB/SP como parâmetro vinculativo não encontra amparo normativo obrigatório, sendo a apreciação equitativa medida adequada ao caso concreto. A majoração pretendida para R$ 5.716,05 mostra-se desproporcional frente ao proveito econômico obtido e à natureza da demanda, até porque o presente processo é recente, ano de 2025, com tramitação extremamente célere.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO PARA REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - CAUSA DE BAIXÍSSIMA COMPLEXIDADE, SEM RESISTÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se a espécie de demanda de baixíssima complexidade, onde sequer houve resistência da parte contrária, com apresentação de poucas peças processuais, portanto, intervenção mínima dos patronos da parte autora, devem os honorários advocatícios ser reduzidos em atendimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º e incisos e § 8º, do CPC/15
.

(N.U 1012031-75.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022) – Grifei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO –
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – APRECIAÇÃO POR EQUIDADE
– TRABALHO QUE RESULTOU NA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DO ART.85, § 8º DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatados quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. O art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil estabelece que o arbitramento de honorários por equidade ocorre quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;ou (b) o valor da causa for muito baixo. Entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça expresso na tese firmada no Temade n.º 1.076.
Na hipótese, o trabalho desenvolvido pelos causídicos que representam a Embargante resultou na reversão integral da sentença e na improcedência do pedido; tratando-se de causa de pequeno valor (R$ 1.000,00), tal circunstância autoriza a fixação da verba sucumbencial por equidade. Acórdão reformado com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

(N.U 1009081-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023) – Grifei.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por LORENA KELLEN ALVES DOS SANTOS, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida.

Inaplicável à espécie a majorante contida no art. 85,§11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025